Tribunal: STF
Processo: RE 87158
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
CIVIL. Desapropriação
1) Juros compensatórios e juros moratórios. Correm as primeiras a partir da imissão ou tomada de posse, a até a citação da ação, respectivamente na desapropriação direta e na indireta. Decisão que manda pagar juros moratórios, em vez de compensatório, a partir da emissão provisória de expropriante na posse, comete erro técnico, mas irrelevante, sob o ponto de vista patrimonial.
2) Avaliação. Deve ser contemporânea da perícia, princípio que no caso foi observado.
3) Loteamento. Inscrito o loteamento, os espaços destinados a ruas e logradouros passam ao domínio público do Município, não podendo ser computados a favor dos expropriados, ainda que fisicamente mal delimitados no solo.
4) Bosque a jazida mineral. Não comporta recurso extraordinário a discussão de provas sobre a existência de bens indenizáveis.